Tribunal: TJMT
Processo: 0004440-81.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004440-81.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 026.431.551-06 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), SANDRO ALESC BELMIRO ALVES (VÍTIMA), SANDRO ALESC BELMIRO ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
:
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL
– INEXISTÊNCIA DE RÉPLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÉPLICA NÃO OPORTUNIZADA À DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – NÃO OBRIGATORIEDADE DO USO DA RÉPLICA PELO
PARQUET
–
2. MÉRITO:
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS
– HIPÓTESE DO

ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 476, §4º, do Código de Processo de Penal, e da própria dialética inerente ao Plenário do Tribunal do Júri,
o uso da réplica pelo Ministério Público consiste em mera faculdade
, a qual pode ser exercida, ou não, a critério da acusação. Ao mesmo tempo,
o direito à tréplica está condicionado ao uso da réplica pelo
Parquet
,
pois, a finalidade daquela nada mais é senão garantir que a defesa se manifeste por último, em vassalagem à ampla defesa e ao contraditório. Logo,
não havendo réplica pela acusação, não há falar em direito de tréplica pela defesa
, encerrando-se os debates orais, como ocorrido na hipótese.

2. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 4440-81.2010.8.11.0042 – código 157088, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do delito contra a vida tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais encontradiças no ID 32762973, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento
do Egrégio Tribunal do Júri, sob o argumento de que houve violação aos princípios da
plenitude de defesa
e do
contraditório substancial
, uma vez que durante os debates em Plenário não fora oportunizado à Defesa o exercício do
direito de tréplica
,

em razão do Ministério Público ter abdicado da réplica, causando-lhe prejuízos. No mérito, aduz que o veredito prolatado pela Corte Popular é
manifestamente contrário às provas dos autos
, por não haver certeza quanto à autoria delitiva, de modo que pleiteia a
anulação do julgamento
e a consequente submissão a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID

47274499, rechaçando as exposições defensivas e pugnando pela preservação do
decisum
impugnado.

Nesta instância, igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 48149996 pela
rejeição da preliminar de nulidade
invocada e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, o apelante sustenta que houve violação aos postulados da plenitude de defesa e do contraditório substancial durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que nos debates em Plenário o
Ministério Público não fez uso da faculdade da réplica
e com isso, automaticamente,
não fora oportunizado o direito de tréplica à Defesa
, o que, na intelecção dos patronos do réu, importou em prejuízo à atuação defensiva.

Nada obstante o aguerrido inconformismo, é evidente que a insurgência defensiva não comporta acolhimento.

Como cediço, por força do disposto no artigo 476 do Código de Processo Penal, em seu
caput
e respectivos parágrafos, encerrada a instrução em Plenário dá-se início aos debates orais, sendo concedida a palavra inicialmente à acusação e em seguida à defesa. Depois disso, a teor do §4º do aludido dispositivo: “
A acusação
poderá
replicar e a defesa treplicar,

sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário
.”

Destarte, infere-se da exegese da referida norma, bem como da própria dialética processual do Tribunal do Júri, que
o uso da réplica pelo Ministério Público consiste em mera
faculdade
, a qual pode ser exercida, ou não, a critério da acusação. Ao mesmo tempo, denota-se que
o direito à tréplica está
condicionado ao uso da réplica
pelo
Parquet
, pois, a finalidade da tréplica nada mais é senão garantir que a defesa se manifeste por último, em vassalagem às máximas da ampla defesa e do contraditório.

Assim sendo
,
não havendo réplica pela acusação
,

encerram-se os debates orais e
não há falar em direito à tréplica pela defesa
, como perfeitamente ocorrido na hipótese (
vide
Ata de Julgamento anexada no ID 25398457 - pág. 3),
porquanto não há, nesse caso, alegações novas a serem contrapostas pela parte defensiva.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte escólio de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Após a manifestação do advogado de defesa, o juiz presidente deve indagar à acusação se pretende fazer uso da réplica. Cuida-se, a réplica, de ato da acusação consistente em voltar à fala depois da sustentação oral da defesa, seja para reafirmar os termos da imputação delimitada pela pronúncia, seja para contestar os argumentos apresentados pelo defensor técnico.
Trata-se de mera faculdade que a acusação pode exercer livremente
.

(...)

Não havendo réplica, a defesa não terá direito de ir à tréplica,
sem que daí decorra qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Os debates estarão encerrados, passando-se à votação dos quesitos
.” (RENATO BRASILEIRO DE LIMA
in
Manual de processo penal: volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.510/1.511). Destaquei.

Nesta senda, tratando-se a réplica de uma
faculdade
da acusação, imprevisível e incerta,
não é lícito à Defesa alegar que foi surpreendida pela renúncia ministerial
quando, na verdade,
deveria ter contado com essa possibilidade
desde o início, ao traçar sua estratégia argumentativa em Plenário, tendo o cuidado de
não reservar arguições essenciais para a tréplica
, visto que essa poderia não ocorrer, como acabou sucedendo
in casu
.

Portanto, na situação posta, entendo que os postulados da plenitude de defesa e do contraditório substancial foram devidamente observados e assegurados, assim como as disposições insculpidas no artigo 476 e ss. do Código de Processo Penal, relativas ao procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que no dia 25 de junho de 2008, por volta das 20h, em via pública situada no bairro Ouro Fino, nesta Capital, o ora apelante
WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS
atentou contra a vida

da vítima
Sandro Alecs Belmiro Alves
,

por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa
do ofendido.

Segundo a preambular, a vítima e o acusado jogavam partidas de sinuca no estabelecimento chamado “Bar do Ari’, próximo ao local do crime, quando iniciaram uma discussão e acabaram entrando em luta corporal, em razão do ofendido não querer dar continuidade às partidas.

Na sequência, aparentemente cessado o atrito, a vítima foi embora do bar, caminhando em direção à sua residência, nesse ínterim, contudo, imbuído por sentimento de vingança e com nítida intenção homicida, o increpado saiu em seu veículo VW Gol e retornou com uma arma de fogo, tendo alcançado o ofendido ainda em via pública, onde o surpreendeu com diversos disparos em sua direção, dificultando sobremaneira qualquer possibilidade de resistência.

Dessa maneira, o ofendido foi alvejado nas pernas e costas com os projéteis, porém, foi imediatamente socorrido por familiares e terceiros que o levaram ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu a intervenção médica necessária para evitar o resultado morte.

Por estes fatos,
WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS
foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Empós, submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular, restou
condenado
pelo delito de homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a qualificadora do motivo torpe foi afastada pelo Conselho de Sentença.

Nessa conjuntura, exsurge o apelante discorrendo
que a decisão emanada do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária ao acervo probatório
dos autos, porquanto, na sua intelecção, a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, sobretudo porque a testemunha de acusação
Jostino Manoel da Silva

teria mentido para os jurados, induzindo-os a erro.

A respeito da tese ora suscitada, urge consignar, de antemão, que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
,

aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem assentando que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar o reconhecimento da autoria delitiva e a subsequente condenação do apelante pelo delito contra a vida.

Ainda na fase policial, o ofendido
Sandro Alecs Belmiro Alves
afirmou expressamente que
WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE FREITAS
foi o autor dos disparos que quase ceifaram sua vida no dia 25/06/2008. Na oportunidade, explicou que eram conhecidos há muito tempo e estavam jogando sinuca juntos em um bar, quando se desentenderam e acabaram entrando em vias de fato.

Em seguida, nos dizeres do ofendido, o apelante
saiu do bar afirmando que iria mata-lo, com isso, a vítima rumou para casa, contudo, no caminho
foi alcançada e surpreendida pelo acusado, que estava em um veículo VW Gol, de cor branca, e efetuou cinco disparos de dentro do automóvel, dos quais três acertaram o ofendido. Na sequência, o réu evadiu-se do local e a vítima foi socorrida por terceiros (ID 25389959 - pág. 1).

Posteriormente, na fase do
judicio accusatione
e durante a instrução em Plenário, o ofendido
Sandro Alecs Belmiro Alves
alterou parcialmente a sua versão sobre os fatos, pois, apesar de confirmar o desentendimento ocorrido com o réu instantes antes do crime, alegou que não pôde visualizar quem efetuou os disparos de arma de fogo que o atingiram, percebendo somente que se tratava de um carro branco, como o do acusado.

Além disso,
Sandro Alecs Belmiro Alves
afiançou que reatou a amizade com
WASHINGTON
depois do ocorrido, uma vez que este negara a autoria do delito. Ao mesmo tempo, todavia, o ofendido afirmou que não tinha outros desafetos na época e que vários vizinhos apontaram o apelante como sendo o autor do atentado contra sua vida. (Relatório de Mídias no ID 25398496).

No mesmo sentido, ainda na fase investigativa, a informante
Lures Alves das Dores Carvalho
, convivente do acusado na época dos fatos, relatou que estava no bar em companhia de
WASHINGTON
e que presenciou toda a contenda entre ele e a vítima, explanando que, logo depois, o ora recorrente saiu com o veículo e em alguns instantes foi possível escutar os estampidos dos disparos. Ainda segundo a depoente, após o fato, o denunciado passou alguns dias em local desconhecido, mas ao retornar para casa admitiu que realmente havia efetuado os disparos de arma contra a vítima.

Em juízo, a testemunha
Fernanda Leite da Silva
, companheira da vítima
na época e que também presenciou o entrevero ocorrido no bar, afirmou à autoridade judiciária que a então companheiro e o acusado trocaram ameaças durante a discussão, sendo que
WASHINGTON
chegou a afirmar que mataria
Sandro Alecs
e
Jostino
–
pai de Fernanda e sogro da vítima
–, uma vez que este último interveio para pôr fim à luta corporal.

Cessada a confusão, segundo a testemunha, ela acompanhou seu pai
Jostino
até a casa dele, próxima ao bar onde estavam, e ao retornar ao encontro de
Sandro Alecs
deparou-se com ele caído ao chão em via pública, já ferido pelos projéteis, ocasião em que o convivente apontou o ora apelante como autor dos disparos que o lesionaram.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Jostino
Manoel da Silva
,

sogro do ofendido, durante a instrução em Plenário confirmou que estava no bar com a vítima e o réu no dia dos fatos e que presenciou a briga entre ambos. Segundo o depoente, todos estavam jogando sinuca e ingerindo cerveja juntos, pois eram conhecidos há muitos anos, por serem moradores do mesmo bairro.

Assim, segundo a sobredita testemunha, após a confusão todos foram embora do estabelecimento, no entanto, logo depois sua filha
Fernanda
noticiou que
WASHINGTON
havia efetuado disparos de arma de fogo contra
Sandro Alecs.
Além disso, de acordo com o depoente,
ele chegou a conversar com o apelante sobre os fatos, ocasião em que este declarou ter se arrependido de atentar contra a vida de
Sandro Alecs.

Nesse ponto, importante frisar que apesar da combativa Defesa sustentar em suas razões recursais que a testemunha
Jostino Manoel da Silva

prestou
declaração falsa em juízo
ao ser ouvida perante o Conselho de Sentença, incorrendo no delito de falso testemunho (art. 342 do CP), os causídicos não apresentaram prova do alegado e tampouco suscitaram a questão no momento oportuno, qual seja, durante o julgamento em Plenário, visto que, de acordo com a
Ata de Julgamento de ID 25398457,
a defesa não requereu a quesitação do suposto crime de falso testemunho
ao Conselho de Sentença, órgão jurisdicional competente para apreciar esta questão.

Destarte, no contexto apresentado, por mais que o acusado tenha sustentado a tese de negativa de autoria desde o início da persecução penal, é certo que
a prova produzida sob o crivo do contraditório confirma de forma satisfatória os indícios de autoria colhidos na fase investigativa
, mostrando-se apta e plenamente capaz de
embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos, de modo que não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto é
que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
, concluindo pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas, bem como pela incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. E
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso da prova testemunhal supracitada,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – grifei.

Mantenho
, pois,
na íntegra o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
Washington Aparecido Pereira de Freitas
,

REJEITO

a preliminar de nulidade arguida e, no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
preservando incólume o édito condenatório prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital/MT nos autos da ação penal n.º 4440-81.2010.8.11.0042 – código 157088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020